Tribunal: STM
Processo: 7000343-83.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000343-83.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: CARLOS EMANUEL SILVA CABRAL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:31:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2c53a0e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000343-83.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: CARLOS EMANUEL SILVA CABRAL, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. AUSÊNCIA DE ERRO.
ESTADO DE NECESSIDADE.
1. O silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui elemento ardiloso ou
fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário. O dolo,
contudo, é evidenciado na retirada dos valores, utilizando-se do cartão e da
senha bancária de ex-pensionista.
2. Não há erro quando o Acusado, ao ser comunicado sobre a necessidade de
fazer prova de vida, falta com a verdade sobre o falecimento de pensionista.
3. A existência de situação de perigo é um dos elementos primordiais do
estado de necessidade e a sua ausência impede a sua configuração.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do civil CARLOS
EMANUEL SILVA CABRAL, contra a Sentença monocrática da Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM, que o
condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 251, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia, oferecida em 21 de outubro de 2019 (Evento 1 - DENUNCIA1 - Processo nº
700025393.2019.7.07.0007) e recebida em 31 de outubro de 2019 (Evento 1 - REC_DENUNCIA2 - Processo nº
7000253-93.2019.7.07.0007), narra, em essência, que:
"No dia 19 de outubro de 2017 faleceu a pensionista do Exército Nilza Silva Cabral. A
administração militar, não comunicada do falecimento, continuou a depositar os
proventos da "de cujus" na Caixa Econômica Federal, contacorrente n° 25.353-0,
agência 2991-2, entre os meses de outubro de 2017 até agosto de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:31:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2c53a0e
O ora denunciado, filho da falecida, confirmou que após o óbito continuou a efetuar
saques dos valores depositados e remanescentes da referida conta bancária, sendo
o único responsável pelas retiradas indevidas.
Os extratos bancários acostados aos autos do PQS anexo, confirmam a ocorrência de
inúmeros saques, assim como compras debitadas no cartão, tendo o prejuízo ao
erário atingido o montante de R$ 78.497,80 (setenta e oito mil quatrocentos e
noventa e sete reais e oitenta centavos), atualizados até 03 de julho de 2019,
conforme demonstrativo de débito de fls. 13 do item 14 do evento 4.
Nota-se que o óbito da pensionista não foi comunicado pelo denunciado, sendo o
pagamento da pensão bloqueado em agosto de 2018 após suspeita de falecimento
do Setor de Pagamento.
Assim, o agente obteve para si vantagem indevida, em prejuízo da administração
militar, induzindo a própria administração militar e a instituição financeira em erro,
através de meio fraudulento, ou seja, pela não comunicação do óbito da pensionista
e retirada indevida dos valores depositados."

Integram o presente processo o IPM instaurado por meio da Portaria nº 005/2019 - IPM, de 11 de junho de 2019
(Processo nº 7000150-86.2019.7.07.0007).
O Réu foi devidamente citado em 07 de novembro de 2019 (Evento 18 - Processo nº
700025393.2019.7.07.0007).
Em 30 de janeiro de 2020, as testemunhas da Acusação, Subtenente NIUREMBERG AQUINO TRAJANO e
Subtenente EMERSON GOMES DE VASCONCELOS, e as testemunhas de Defesa, civil MARIA APARECIDADA
SILVA CABRAL e civil MARIA LOYSLENE BARBOSA PEREIRA, foram ouvidas em Juízo por meio de
videoconferência (Evento 47 e 49 - Processo nº 7000253-93.2019.7.07.0007).
Na mesma data, foi realizada a qualificação e o interrogatório do Acusado (Evento 47 e 49 - Processo nº
7000253-93.2019.7.07.0007).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa e o MPM nada requisitaram (Evento 49 - Processo nº
700025393.2019.7.07.0007).
A DPU (Evento 55 - Processo nº 7000253-93.2019.7.07.0007) e o MPM (Evento 52 - Processo nº
700025393.2019.7.07.0007) apresentaram Alegações Escritas.
Em Sentença, publicada em 04 de abril de 2020 (Evento 64 - Processo nº 7000253- 93.2019.7.07.0007), a Juíza
Federal da Auditoria da 7ª CJM julgou procedente a Denúncia para condenar o civil CARLOS EMANUEL SILVA
CABRAL, como incurso no delito previsto no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no
art. 626, alíneas "b" a "e", aliado ao comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução ou em outro que
lhe for designado. Também foi-lhe assegurado o direito de apelar em liberdade.
Devidamente intimada, a Defesa (Evento 1 - 1-APELAÇÃO) interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação.
Em suas Razões (Evento 1 - 2-RAZAPELA), requereu a reforma da Sentença e a absolvição do Acusado, nos
termos do art. 439, alínea "d", do CPPM. Argumentou, para tanto, que o Acusado foi levado a erro pela
continuidade do pagamento da pensão pelo Exército Brasileiro, após o falecimento da pensionista, e que se
encontrava em estado de necessidade pelas diversas dívidas que havia contraído.
O MPM (Evento 1 - 3-CONTRAZ) apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da Sentença recorrida.
A SEJUD certificou que NADA CONSTA na Secretaria em relação ao Acusado (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:31:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2c53a0e
DE BORTOLLI (Evento 6), opinou pelo desprovimento do Apelo, diante da existência de provas suficientes da
autoria e da materialidade delitivas, da existência de tipicidade, ilicitude e culpabilidade e da ausência de
causas de extinção da punibilidade.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do civil CARLOS
EMANUEL SILVA CABRAL, contra a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no delito previsto
no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade.
Em Razões de Apelação, a Defesa requereu a reforma da Sentença, com a absolvição do Acusado, nos termos
do art. 439, alínea "d", do CPPM. Argumentou, para tanto, que o Acusado foi levado a erro pela continuidade do
pagamento da pensão pelo Exército Brasileiro, após o falecimento da pensionista, e que se encontrava em
estado de necessidade pelas diversas dívidas que havia contraído (Evento 1 - 2-RAZAPELA).
Verificando os autos, constata-se que a pensionista, Sra. NILZA SILVA CABRAL, teria falecido em 19 de outubro
de 2017(Evento 4 - -OUT8 - fl. 56 - Processo nº 7000150- 86.2019.7.07.0007). Contudo, a Administração Militar
continuou efetuando os pagamentos da pensão até agosto de 2018, quando houve a suspensão.
Durante todo esse tempo, o filho da pensionista e Acusado CARLOS EMANUEL SILVA CABRAL efetuou saques
dos valores depositados na conta corrente da falecida e realizou compras debitadas no cartão.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que admitiu em Juízo (Evento 47 e 49 -
Processo no 7000253-93.2019.7.07.0007) ter realizado os saques e as compras com débito na conta corrente
de sua mãe.
A materialidade restou igualmente comprovada. Conforme o Demonstrativo de Débito (Evento 4 - -OUT14 - fl.
101 - Processo nº 7000150-86.2019.7.07.0007), elaborado no curso do IPM, os valores depositados
indevidamente entre os meses de outubro de 2017 e agosto de 2018 contabilizaram o montante de R$
74.743,67 (setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos). Esse valor,
corrigido pela variação da taxa SELIC, chegou a R$ 78.497.80 (setenta e oito mil e quatrocentos e noventa e
sete reais e oitenta centavos), em 03 de julho de 2018.
O Acusado reconheceu a dívida, antes do recebimento da Denúncia, no termo da Certidão NUP
0080632.00004335/2018-28, de 11 de outubro de 2018 (Evento 4 - -OUT8 - fl. 38 - Processo nº 7000150-
86.2019.7.07.0007).
Resta, portanto, a análise quanto à existência, ou não, do dolo.
Quanto ao delito do art. 251, assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.

O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por
qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:31:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2c53a0e
se consuma quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois,
duplo resultado.
A princípio, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui elemento
ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não sendo suficiente para
caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de
informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. Conforme asseverado no art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal:
(...) Art. 5º (...)
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei"; (...).

Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato da
Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um
limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte do Apelante não deve ser considerada
como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que o Estado não
encontra amparo legal para tal exigência. Logo, não se pode aferir o dolo do agente apenas pelo fato de ele ter
se quedado inerte com relação à comunicação do óbito da pensionista à Administração Militar.
Contudo, no presente caso, tem-se, à evidência, o dolo do civil CARLOS EMANUEL SILVA CABRAL na retirada
dos valores, utilizando-se, fraudulentamente, do cartão e da senha bancária da ex-pensionista, sua mãe.
A continuidade dos saques dos valores depositados deixa claro que agiu o Réu com dolo, objetivando obter
para si vantagem que sabia ilícita, gerando prejuízo aos cofres públicos.
A conduta perpetrada pelo Réu perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem
presentes o dolo, o meio fraudulento, considerando o uso do cartão e da senha da pensionista falecida para
efetuar os saques e as compras, e o prejuízo à Administração Militar, diante da obtenção de vantagem
patrimonial ilícita.
No que tange à alegação de ter o Réu agido por erro, considerando os reiterados depósitos efetuados pelo
Exército, cabe destacar que o Subtenente NIUREMBERG AQUINO TRAJANO, em seu depoimento em Juízo
(Evento 47 e 49 - Processo nº 7000253-93.2019.7.07.0007), esclareceu que ligou para o Acusado após verificar
falta da prova de vida da pensionista NILZA SILVA CABRAL, que deveria ter ocorrido em março de 2018. Em
resposta ao questionamento, o Acusado CARLOS EMANUEL SILVA CABRAL afirmou que a mãe estava
hospitalizada em Caruaru e não poderia ir ao quartel em Petrolina, quando, na realidade, ela já estava
falecida.
Há de se considerar que qualquer homem médio teria, de fato, dúvida a respeito da origem e da licitude de
valores depositados mensalmente em conta corrente de pessoa já falecida. Tanto é assim que, em seu
interrogatório (Evento 47 e 49 - Processo nº 7000253- 93.2019.7.07.0007), o Acusado afirmou ter consciência
de que o Exército estava depositando os valores de forma indevida, considerando a morte da pensionista.
Portanto, a teoria de que o agente sacou os valores por ter sido levado a erro não encontra qualquer amparo
nos autos.
Concernente ao alegado estado de necessidade, caracterizado, em tese, pelas diversas dívidas que o Acusado
havia contraído, cabe consignar que a excludente da culpabilidade possui elementos primordiais à sua
caracterização. São eles (i) a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (ii) a existência de perigo atual
e não provocado pelo agente; (iii) o sacrifício de direito alheio, face a relevância do direito protegido e (iv) a
inexigência de conduta diversa.
De tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o Apelante se encontrava em situação de perigo.
Analisando os termos de seu interrogatório em Juízo e o depoimento prestado pela sua esposa MARIA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:31:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2c53a0e
APARECIDA DA SILVA CABRAL, há indícios de que ele teria contraído dívidas com seu tio. Contudo, embora as
alegações do Apelante pudessem indicar uma situação delicada, não houve produção de qualquer outro
elemento probatório capaz de demonstrar, ainda que minimamente, as suas justificativas, muito menos fazer
uma conexão entre a precariedade de sua situação financeira e as eventuais despesas geradas por ocasião do
óbito da pensionista. Portanto, as dívidas não tinham qualquer relação com o óbito ou a causa da morte de sua
genitora, o que, por si só, já não justificaria a conduta, mas, ao menos, daria uma aparência um pouco mais
lógica à sua justificativa para os saques indevidos.
Certo é que lhe era exigida conduta diversa, pois, diante de tal situação, poderia ter buscado meios legais para
saldar suas possíveis dívidas, como empréstimo em um banco.
Nesse mote, ante a ausência dos elementos primordiais, entendo que a situação apresentada não se enquadra
no estado de necessidade exculpante, principalmente quando não foram acompanhadas de nenhuma prova
documental.
Assim, a autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram devidamente provadas. A conduta ora analisada
encontra-se, indiscutivelmente, subsumida ao art. 251 do CPM, sendo típica, ilícita e culpável.
Por tudo que foi posto, não assiste razão aos argumentos defensivos, não merecendo reparo a r. Sentença.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.